Tribunal: TJBA
Processo: 8152687-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8152687-36.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: LUIZ ANTONIO DA SILVA MARQUES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. APLICAÇÃO DOS NOVOS ÍNDICES LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada para reconhecer indevida a cobrança de valores em contrato de consórcio, determinando a restituição ao consumidor no valor de R$ 2.445,78, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais. O apelante sustentou, entre outros pontos, a ausência de ato ilícito, a regularidade da cobrança, a necessidade de demonstração de má-fé para restituição em dobro e a incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação cumpre os requisitos legais de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar a aplicação dos novos critérios legais para correção monetária e juros de mora, introduzidos pela Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a argumentos dissociados do decidido, viola o princípio da dialeticidade recursal, sendo inadmissível nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 4. A sentença não examinou a existência de cláusulas abusivas ou cobrança de encargos típicos de financiamento, mas reconheceu a inobservância das disposições contratuais quanto ao cálculo das parcelas, demonstrada por parecer contábil não impugnado pela ré, o que justifica a devolução dos valores pagos a maior. 5. A jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS) fixou que a devolução em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé. No entanto, a decisão foi modulada, e tal entendimento aplica-se apenas a valores pagos após 30/03/2021. 6. Aplica-se, portanto, restituição simples para valores pagos entre 03/2020 e 30/03/2021, e restituição em dobro para valores pagos entre 01/04/2021 e 10/08/2021, conforme delimitado nos autos (ID 86554653). 7. A alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora, promovida pela Lei nº 14.905/2024, pode ser aplicada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, não configurando reformatio in pejus. Assim, os juros devem observar a Taxa Selic descontado o IPCA, e a correção monetária deve seguir o IPCA a partir de 01/09/2024. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 931, 937, 1.010, II e III; CC, arts. 389 e 406, com redação da Lei nº 14.905/2024; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1935343/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.02.2022, DJe 11.02.2022; STJ, REsp 359.080, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 11.12.2001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8152687-36.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como Apelado LUIZ ANTONIO DA SILVA MARQUES ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA